Tribunal: TJES
Processo: 5028173-72.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão / Interrupção
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028173-72.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO HENRIQUE COELHO BRETAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por servidor público, homologando cálculos relativos a diferenças remuneratórias devidas em decorrência de promoção funcional e determinando o pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta que o pagamento das diferenças está condicionado à disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme decisão do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, e requer a suspensão do cumprimento de sentença até o atendimento dessas condições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença coletiva pode prosseguir sem a demonstração de que a Administração Pública atende aos requisitos de disponibilidade financeira e margem segura em relação aos limites de despesa com pessoal, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 1169 do STJ, sobre a necessidade de liquidação prévia do título coletivo para a execução de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 estabelece, como condição suspensiva para o pagamento das diferenças remuneratórias, a demonstração de que o Poder Judiciário estadual possui disponibilidade financeira e que o pagamento não ultrapassa o limite prudencial de despesas com pessoal previsto na LRF.

Conforme os artigos 514 e 798, inciso I, alínea “c”, do CPC, o cumprimento de sentença condicionado exige que o exequente comprove a realização da condição prevista no título executivo, cabendo à parte demonstrar, no momento da execução, a existência de disponibilidade financeira e margem segura.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica no sentido de que, sem a demonstração das condições fiscais impostas, o cumprimento de sentença não pode prosseguir, conforme estabelecido em precedentes que envolvem o mesmo mandado de segurança coletivo.

O Tema 1169 do STJ, que exige a liquidação prévia em casos de sentença coletiva genérica, não se aplica ao presente caso, pois o título judicial já é certo e líquido, exigindo apenas a comprovação de condição suspensiva específica quanto à disponibilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A execução de sentença coletiva que impõe obrigação de pagar a servidores públicos, com condição suspensiva de disponibilidade financeira e observância ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, depende da comprovação do cumprimento dessa condição, sob pena de extinção do cumprimento de sentença por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 514 e 798, inciso I, alínea "c"; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 20, inciso II, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1169; TJES, Embargos de Declaração MS, 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 09/03/2017; TJES, Apelação nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Munhós, 4ª Câmara Cível, j. 05/06/2024; TJES, Apelação nº 5028828-44.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 20/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 8479613, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, em sede de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por
SÉRGIO HENRIQUE COELHO BRETAS
, rejeitou a impugnação
do Estado do Espírito Santo
, homologando os cálculos apresentados no ID 30724483,
no valor de
R$ 75.530,71,
referente ao
crédito
d
o período de março de 2016 a agosto de 2018.

Condenou o Estado do Espírito Santo, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o crédito exequendo.

Em suas razões recursais (ID. 8479615), o recorrente alega, em síntese, que:
(I) a decisão recorrida não observou o Tema 1169 do STJ, que determina a suspensão dos processos até a resolução do tema repetitivo, sendo necessária prévia liquidação do julgado como condição para o cumprimento da sentença; (II) o título executivo coletivo não impôs obrigação de pagar quantia certa, limitando-se a assegurar a promoção funcional dos servidores, sendo que eventual obrigação pecuniária dependeria da disponibilidade financeira e do cumprimento de requisitos fiscais, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); (III) caso se reconheça a exigibilidade da obrigação, esta deveria se limitar ao período a partir de 2018, quando houve superação dos limites fiscais do TJES e o efetivo pagamento dos valores não representaria risco ao equilíbrio financeiro da Administração Pública; (IV) o próprio TJES, em decisões análogas, fixou que obrigações decorrentes de promoções funcionais não implicam direito automático às diferenças financeiras anteriores ao cumprimento dos requisitos fiscais.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que seja suspenso o cumprimento da obrigação até a liquidação do título ou, subsidiariamente, que sejam limitados os efeitos retroativos ao período posterior ao ano de 2018.

Contrarrazões no evento ID. n.º 8479616, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos de origem, que Sergio Henrique Coelho Bretas ajuizou a presente Ação de Cumprimento de Sentença com fundamento no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, de Relatoria do Eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio referente a promoção de 2015, dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada
“para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com
efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

Alegou o exequente que, embora a promoção funcional tenha sido implementada administrativamente pelo TJES em setembro de 2018, restam pendentes as diferenças remuneratórias referentes ao período entre março de 2016 (data da impetração do mandado de segurança) e agosto de 2018, razão pela qual requereu o pagamento das referidas parcelas.

O Estado do Espírito Santo argumentou que o pagamento das diferenças estaria condicionado à disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites fiscais, sustentando ainda que o acórdão exequendo não constituiria título executivo de quantia certa. Alternativamente, requereu que o crédito fosse limitado ao período posterior a 2018, sendo as teses rejeitadas pelo d. magistrado de primeiro grau.

A controvérsia se limita, portanto, à análise do pedido de suspensão dos processos até a resolução do Tema 1169 do STJ e da
existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

1- Da inaplicabilidade do Tema 1169 do STJ ao caso concreto.

Inicialmente, quanto à alegação de suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ, é importante esclarecer que o referido tema busca
"definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base nos elementos concretos apresentados nos autos".

Contudo, o caso em análise não se refere ao cumprimento de sentença coletiva genérica e exige apenas um cálculo aritmético simples entre a remuneração recebida e a devida, dispensando a liquidação, pois se trata de crédito
líquido
e
certo
.

Assim, o Tema 1169 não se aplica ao presente caso, conforme corretamente fundamentado pelo juízo de origem.

2-
D
a
exigibilidade da obrigação de pagar

Conforme já mencionado, o objeto dos autos é o cumprimento de sentença advindo do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, de Relatoria do Eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio referente a promoção dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo do ano de 2015, cuja ementa se segue:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
”

Com o trânsito em julgado
do citado acórdão,
em 18.09.2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo promoveu a incorporação do acréscimo promocional remuneratório a partir de set
embro
/2018, deixando em aberto, as parcelas devidas no período de julho/2015 (data da publicação da promoção) a agosto/2018.

Ressalta-se que o objeto dos presentes autos é

o
pagamento d
o crédito re
lativo
ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo (março/2016) e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão,
o
u seja, as parcelas do interregno temporal entre março/2016 e agosto/2018.

Adentrando o mérito da questão posta em julgamento, v
ê-se
que o Estado do Espírito Santo defende que a decisão
objeto do cumprimento de sentença
somente determinou que a autoridade coatora deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015
e que
eventuais pagamentos estariam sujeitos à condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública, razão pela qual faltaria à
ora
apelada
título executivo condenatório de obrigação de pagar quantia certa.

Tenho que não deve prosperar a tese do ente estatal apelante. Senão, vejamos.

Conforme se infere da ementa acima transcrita, o
Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 não determinou apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual,
mas também
reconheceu os efeitos financeiros
retroativo
s
sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018
.

Essa orientação vem sendo corroborada por esse E. Tribunal, conforme os arestos a seguir
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.
2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 5029056-19.2023.8.08.0024, Relator
a
:
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, Órgão julgador:
4ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
05/06
/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO
. Recurso Desprovido.
[
...
]
No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba.
4) Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a
conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva
.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5014182-04.2023.8.08.0000, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
– CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
3-
A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada
.
4 -
Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”
.
5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo). 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: Arthur Jos
é
Neiva De Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/08/2023).

Por
conseguinte,

deve ser assegurado
ao apelado
o recebimento dos valores referente
s
à promoção de 2015 desde a i
mpetração do Mandado de Segurança coletivo (02/03/2016) até outubro de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente.

De outro lado, o acórdão em questão estabeleceu condição expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo a questão sido esclarecida após o julgamento de Embargos de Declaração,
in verbis
:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado” [...] “tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que o estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 0006008-38.2016.8.08.0000, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Com efeito, de acordo com o acórdão proferido no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, a obrigação de pagar por ele reconhecida, somente será exigível do Estado agravante com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com os cálculos realizados pela Administração Judiciária, indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal.

Nos termo do art. 514 do CPC/15,
“Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo”
.

Na mesma linha, dispõe o art. 798, I, “c”, do CPC/15 que ao propor a execução deve o exequente instruir a petição inicial com a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso.

Além disso, conforme destacado pela eminente Desª. Eliana Munhós, no voto vencedor proferido no julgamento da
Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024,
“Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente”
.

No caso em apreço, vê-se que a parte apelada não se desincumbiu de tal ônus, de modo a tornar inviável o próprio processamento do feito executivo, uma vez que
“a prova a ocorrência da condição há de se constituir previamente à demanda executória e acompanhá-la, obrigatoriamente (art. 801)”
1
.

Nesse mesmo sentido esse egrégio Tribunal de Justiça vêm se manifestando no sentido de que não restou comprovada a implementação de condição suspensiva para correta instrução da execução, a exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LRF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA EXEQUENTE. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. FALTA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. O título judicial estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. No julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 foi esclarecido que essa “margem segura” e a forma de sua comprovação consistem na demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal. 4 4. O Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES. 5. Nos termos do art. 798, I, c do CPC,
é ônus da parte exequente instruir o título com a prova do cumprimento destas condicionantes, ônus do qual não se desincumbiu perante o juízo de primeiro grau, tornando inviável o processamento do feito executivo.
6.
O caso comporta reforma da sentença para restar extinta a execução na forma do art. 485, IV do CPC.
7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50288284420238080024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, publicado em 20/09/2024)

Em que pese a alegação de que não mais subsiste o cenário de indisponibilidade financeira do Poder Judiciário local relativo à superação dos limites de gastos com pessoal e, ainda, não se desconheça a deflagração, no ano de 2023, de dois concursos públicos para ingresso de servidores públicos efetivos e para ingresso de Magistrados, por esse Tribunal Estadual, fato é que a ora agravada não comprovou, com vistas a suprir a exigibilidade do título executivo que pretende ver cumprido, a implementação da condição prevista pelo acórdão já referido.

De tal maneira, embora se reconheça que o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo judicial com relação a
o recebimento dos valores referente
s
à promoção de 2015 desde a i
mpetração (02/03/2016) até outubro de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente,
igualmente se reconhece que tal somente poderá ser objeto de cumprimento quando comprovada a implementação da condição
de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
.

N
esses termos, ante a ausência de comprovação
da implementação
da condição estabelecida, é certo que a
parte
apela
da
carece de interesse de agir, de modo que deve ser extinto o cumprimento de sentença instaurado na origem, na forma do art. 485, VI, do CPC/15.

4. Dispositivo

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, extinguir o cumprimento de sentença requerido na origem por ausência de interesse de agir, uma vez que não foi comprovada a implementação da condição exigida pelo acórdão que se pretende ver cumprido.

Considerando o provimento do recurso interposto, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1

Araken de Assis. Comentários do Código de Processo Civil, Vol. XIII, 2018, p. 29.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.